Tribunal: TJMT
Processo: 1045610-20.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1045610-20.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (EMBARGANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JOSE SMAK NETO - CPF: 522.499.481-00 (EMBARGADO), TIAGO PACHECO DOS SANTOS - CPF: 024.915.151-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES E AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – ACÓRDÃO QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO POR INTEMPESTIVIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – AUSÊNCIA DE ENFRENTAMENTO DA TESE RELATIVA À INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TERMO INICIAL DO PRAZO RECURSAL – CIÊNCIA PROCESSUAL – ARTIGOS 230, 231 E 1.003 DO CPC – VÍCIO CONFIGURADO – TEMPESTIVIDADE RECURSAL RECONHECIDA – ANÁLISE DO MÉRITO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E ATOS CONSTRITIVOS – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO EVIDENCIADOS – FRUSTRAÇÃO DE SAFRA – DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA – LAUDOS DE PERDAS E DE CAPACIDADE DE PAGAMENTO – PRÉVIA TENTATIVA ADMINISTRATIVA – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA QUANTO À NATUREZA JURÍDICA DAS OPERAÇÕES – SÚMULA 298 DO STJ – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS OBRIGAÇÕES – VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO E DE ATOS CONSTRITIVOS – MEDIDAS REVERSÍVEIS – PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA RURAL – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO
.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, admitindo-se excepcionalmente a atribuição de efeitos infringentes quando o saneamento do vício possuir aptidão para alterar o resultado do julgamento.

Configura omissão relevante a ausência de enfrentamento da tese relativa à inexistência de intimação válida da instituição financeira agravante à época da publicação da decisão interlocutória, sobretudo quando a matéria interfere diretamente na aferição da tempestividade recursal.

Demonstrado que a ciência inequívoca da decisão agravada ocorreu apenas com a habilitação voluntária da cooperativa e o cumprimento espontâneo da liminar deferida na origem, revela-se tempestivo o agravo de instrumento interposto dentro do prazo previsto no art. 1.003, §5o, do CPC.

A tutela provisória de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

A apresentação de laudos técnicos indicativos de perdas na atividade agropecuária, associada à demonstração de prévia tentativa administrativa de renegociação e à comprovação de comprometimento momentâneo da capacidade de pagamento do produtor rural, evidencia, em juízo de cognição sumária, plausibilidade jurídica suficiente à manutenção da medida deferida na origem.

A controvérsia acerca da natureza jurídica das operações financeiras, da incidência das normas do Manual de Crédito Rural e do enquadramento específico das cédulas e contratos celebrados demanda dilação probatória, sendo incompatível com a cognição limitada própria do agravo de instrumento.

A suspensão temporária da exigibilidade das obrigações, bem como a vedação de negativação e de atos constritivos, mostra-se medida reversível e adequada à preservação da atividade produtiva rural e da utilidade prática do processo.

Nos termos da Súmula 298 do STJ, o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares.

A suspensão temporária da exigibilidade das obrigações, bem como a vedação de negativação e de atos constritivos, constitui medida reversível e adequada à preservação da atividade produtiva rural e da utilidade prática do processo, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade ou teratologia apta a justificar a reforma da decisão agravada.

Ausente demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1045610-20.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM

EMBARGADO: JOSÉ SMAK NETO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos pelo
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 360157894) que, por unanimidade, não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo banco embargante, entendendo configurada a intempestividade recursal.

Irresignada, a embargante sustenta que o acórdão recorrido padece de omissão e contradição, porquanto teria deixado de apreciar questão essencial relativa à nulidade da citação/intimação processual da cooperativa recorrente, bem como desconsiderados circunstâncias aptas a alterar a conclusão adotada quanto à intempestividade do agravo de instrumento anteriormente interposto.

Em suas razões recursais, a embargante afirma, inicialmente, que o recurso aclaratório é cabível à luz do art. 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, aduzindo existir omissão e contradição no julgado embargado, especialmente porque a decisão recorrida teria ignorado a irregularidade da comunicação processual dirigida à cooperativa ora recorrente. Sustenta que a decisão agravada, disponibilizada em 05/11/2025, foi publicada exclusivamente em nome da parte autora originária,
JOSÉ SMAK NETO
, e de seu patrono, Dr. Tiago Pacheco dos Santos, sem qualquer indicação do nome da ora embargante ou de seus advogados constituídos, em afronta às normas processuais que disciplinam a regularidade das intimações judiciais.

Alega que a ausência de regular intimação da parte requerida compromete a validade da comunicação processual e inviabiliza o início regular da contagem do prazo recursal, defendendo que a ciência processual somente pode ser considerada válida quando realizada em conformidade com os arts. 238, 239 e 272, §2o, do Código de Processo Civil. Nesse contexto, assevera que a publicação realizada apenas em nome da parte adversa representa flagrante vício procedimental, apto a ensejar nulidade absoluta da intimação e, por consequência, a revisão do entendimento adotado no acórdão embargado.

Prossegue afirmando que o julgado recorrido incorreu em contradição ao reconhecer, simultaneamente, a inexistência de tempestividade recursal e a demonstração de ciência inequívoca da decisão pela cooperativa, sem, contudo, examinar adequadamente a data em que efetivamente ocorreu tal ciência. Segundo argumenta, a ciência válida do conteúdo da decisão somente ocorreu em 27/11/2025, ocasião em que houve habilitação voluntária da cooperativa e cumprimento espontâneo da liminar anteriormente deferida, após tomar conhecimento informal da existência da demanda judicial.

Defende, assim, que o marco inicial para contagem do prazo recursal não poderia ser a data da publicação da decisão interlocutória em 05/11/2025, uma vez que inexistiu intimação válida da parte requerida, mas sim a data em que houve efetiva ciência inequívoca do pronunciamento judicial, qual seja, 27/11/2025. A partir dessa premissa, sustenta que o prazo final para interposição do agravo de instrumento ocorreria apenas em 18/12/2025, razão pela qual o recurso protocolado em 10/12/2025 seria manifestamente tempestivo.

A embargante assevera, ainda, que a matéria relativa à tempestividade recursal possui natureza de ordem pública, impondo ao órgão julgador o dever de examinar a regularidade dos atos de comunicação processual e a efetiva observância das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. Aduz que a decisão embargada deixou de enfrentar especificamente os fundamentos atinentes à nulidade da intimação, limitando-se a afirmar a extemporaneidade do agravo sem apreciar o vício processual suscitado.

Acrescenta que a desconsideração da irregularidade da intimação viola diretamente os princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que inviabiliza o exercício pleno do direito de recorrer. Sustenta que o reconhecimento da intempestividade, sem o prévio exame da validade da comunicação processual, representa manifesta supressão de garantia fundamental da parte recorrente.

Pontua, ademais, que a habilitação voluntária da cooperativa nos autos originários não pode ser interpretada como renúncia à alegação de nulidade da intimação, mas sim como circunstância apta a demonstrar precisamente o momento em que a parte tomou ciência inequívoca da decisão judicial, circunstância que deveria ter sido considerada pelo acórdão embargado para fins de aferição da tempestividade recursal.

A par desses argumentos, requer
“
a)
Seja recebido e conhecido o presente recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, haja vista a sua tempestividade e cabimento;
b)
Seja sanada a contradição/omissão apontada, integrar a r. decisão a fim de reconhecer a irregularidade da citação/intimação da decisão recorrida de primeiro grau (Id. 213747262) e, consequentemente, a tempestividade do Agravo de Instrumento interposto por esta Cooperativa, considerando a data da sua habilitação voluntaria (27 de novembro de 2025) como termo inicial para a contagem do prazo recursal;
c)
Por via de consequência, reconsidere a decisão de inadmissibilidade e determine o regular processamento do Agravo de Instrumento, para que seu mérito seja devidamente apreciado”
(sic).

Decurso de prazo das contrarrazões certificado nos próprios autos em 12/05/2026.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta omissão e contradição apontadas no acórdão, que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE DEFERIU PARCIALMENTE TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO DE PRORROGAÇÃO DE CRÉDITO RURAL – ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE CONFIGURADA –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para interposição de agravo de instrumento é de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil, sendo sua contagem realizada em dias úteis, conforme art. 219 do mesmo diploma legal.

Na hipótese dos autos, verificado que a decisão agravada foi publicada em 06/11/2025 e o recurso somente interposto em 10/12/2025, resta evidenciada a interposição fora do prazo legal, configurando manifesta intempestividade.

A tempestividade consubstancia pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso, por se tratar de vício insanável, insuscetível de mitigação, sob pena de violação aos princípios da segurança jurídica e da preclusão temporal.

Aplicação do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a não conhecer de recurso inadmissível.

Jurisprudência consolidada no sentido de que a inobservância do prazo recursal acarreta o não conhecimento do recurso, sendo inviável o exame do mérito recursal.”

Pois bem.

Em seu recurso, a embargante aduz que o acórdão possui omissão e contradição no que tange à ausência de apreciação da alegada irregularidade da intimação, sustentando que a publicação da decisão interlocutória agravada ocorreu exclusivamente em nome da parte adversa e de seu patrono, sem qualquer indicação da cooperativa recorrente ou de seus advogados regularmente constituídos, circunstância que, segundo defende, impediria o início da fluência do prazo recursal.

Pondera, nesse contexto, que o
decisum
embargado deixou de enfrentar questão processual essencial relacionada à nulidade da comunicação processual e à correta definição do termo inicial para contagem do prazo do agravo de instrumento, especialmente diante da alegada ausência de intimação válida da cooperativa recorrente, defendendo que a contagem do prazo somente poderia ter início a partir da ciência inequívoca da decisão judicial, ocorrida quando da habilitação voluntária e cumprimento espontâneo da liminar em 27/11/2025, em observância aos artigos 238, 239, 272, §2o, e 1.003 do Código de Processo Civil, bem como aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

É cediço que, de acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Considerando as razões recursais expostas nestes aclaratórios, tenho que é caso de acolher os embargos
com atribuição de efeitos infringentes
, para sanar os vícios apontados.

Isso porque verifico a existência de omissão relevante no acórdão embargado quanto à análise da alegada ausência de intimação válida da parte embargante em momento anterior à interposição do agravo de instrumento, circunstância diretamente relacionada à aferição da tempestividade recursal.

Com efeito, sustenta a embargante que somente teve ciência inequívoca da decisão interlocutória quando promoveu sua habilitação voluntária nos autos originários e comprovou o cumprimento espontâneo da liminar em 27/11/2025, ocasião em que tomou conhecimento formal do conteúdo da decisão judicial, razão pela qual o prazo recursal de quinze dias úteis somente poderia ter início a partir dessa data, encerrando-se, segundo defende, em 18/12/2025, sendo, portanto, tempestivo o agravo de instrumento protocolado em 10/12/2025.

Assim, considerando que o agravo de instrumento foi protocolizado em 10/12/2025, revela-se necessária o acolhimento dos aclaratórios, com efeitos infringentes, com vistas a analisar o mérito recursal.

Passo a análise do recurso de agravo de instrumento interposto.

Inicialmente, no que concerne à preliminar de irregularidade de representação processual suscitada pela agravante, não merece acolhimento a insurgência recursal.

Embora a recorrente sustente que o patrono da parte agravada teria atuado sem a devida juntada de instrumento procuratório, verifica-se dos autos originários que o alegado vício foi devidamente sanado mediante a juntada da procuração no Id. 213526288, circunstância que afasta qualquer alegação de nulidade dos atos processuais praticados.

Com efeito, ainda que assim não fosse, eventual irregularidade de representação processual constitui vício sanável, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil, devendo o magistrado oportunizar à parte a regularização da capacidade postulatória antes da decretação de nulidade processual. O sistema processual civil vigente prestigia os princípios da primazia do julgamento do mérito, da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, repelindo soluções excessivamente formalistas que inviabilizem a prestação jurisdicional sem demonstração concreta de prejuízo.

Ademais, considerando que a controvérsia posta nos autos envolve pedido de tutela de urgência relacionado à preservação da atividade produtiva rural e à suspensão temporária da exigibilidade de operações financeiras, não se mostra razoável atribuir prevalência a questão formal já regularizada, sobretudo diante da inexistência de demonstração de efetivo prejuízo à parte agravante. Assim, tendo sido sanado o vício apontado mediante a juntada do instrumento de mandato no Id 213526288, rejeito a preliminar suscitada.

Passo a análise do mérito.

Em sua peça recursal, a cooperativa agravante sustenta, em linhas gerais, a inexistência dos requisitos autorizadores da tutela provisória previstos no art. 300 do Código de Processo Civil. Preliminarmente, aponta nulidade por ausência de capacidade postulatória do agravado. No mérito, defende que as operações financeiras discutidas (CCBs no C42431287-1, no C42431679-6, no C02420507-5 e Cédula Rural no C22431442-0) possuem natureza predominantemente bancária e não rural, o que afastaria a aplicação do Manual de Crédito Rural (MCR) e da Súmula 298 do STJ.

Argumenta, ainda, que o pedido administrativo quanto ao título no C42431287-1 foi intempestivo, pois protocolado após o vencimento. Sustenta que o laudo de capacidade de pagamento apresentado é genérico, unilateral e idêntico a documentos utilizados em outros processos, não comprovando a efetiva frustração de safra, especialmente diante de dados oficiais que indicam recordes na pecuária mato-grossense. Por fim, aduz a inexistência de perigo da demora e a autonomia privada das partes.

Entretanto, após detida análise dos elementos constantes dos autos, entendo que a insurgência recursal não merece acolhimento.

Impende registrar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da presença, ou não, dos pressupostos autorizadores da tutela provisória de urgência deferida na origem, não sendo este o momento processual adequado para resolução definitiva acerca da natureza jurídica de cada uma das operações financeiras discutidas, tampouco para exame exauriente sobre o enquadramento contratual específico de todos os instrumentos apresentados pela parte autora.

Com efeito, o artigo 300 do Código de Processo Civil dispõe expressamente:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Da leitura do dispositivo legal acima transcrito, extrai-se que a tutela provisória de urgência exige, para sua concessão, a presença concomitante de dois requisitos: a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, verifica-se que o Juízo singular analisou os elementos documentais apresentados pelo agravado
JOSE SMAK NETO
, reconhecendo, em juízo de cognição sumária, a plausibilidade jurídica das alegações. A documentação técnica acostada aos autos, composta por laudo atestando perdas na produção em razão de seca e ataque de cigarrinhas nas pastagens, além da queda no preço da arroba do boi, constitui indício suficiente de que a atividade agropecuária foi impactada por fatores adversos.

Conforme consignado na própria decisão agravada, o produtor rural demonstrou ter buscado a via administrativa (notificação de Id. 213186239) e apresentou elementos que, em tese, comprometem sua capacidade momentânea de adimplemento. O fato de a agravante alegar a natureza bancária das CCBs não afasta, de plano, o direito ao alongamento, uma vez que a jurisprudência tem admitido a análise do desvio de finalidade ou da natureza rural da operação independentemente da nomenclatura do título, matéria que demanda dilação probatória.

Nesse aspecto, merece especial relevo o fato de que o agravado busca a reestruturação do passivo rural para manter a viabilidade econômica da atividade, o que se harmoniza com os objetivos do Sistema Nacional de Crédito Rural e com os princípios da preservação da empresa e da função social do contrato.

Ademais, observa-se que a decisão agravada não foi proferida de forma genérica. O Magistrado singular procedeu à análise dos documentos, citando inclusive a
Medida Provisória no 1314/2025
e o item 2.6.4 do MCR, delimitando o alcance da suspensão da exigibilidade para evitar a expropriação de bens e a inscrição em órgãos de proteção ao crédito, que inviabilizariam a continuidade da lide e da própria sobrevivência do produtor.

No tocante ao argumento de que os laudos seriam "genéricos" ou "unilaterais", tal circunstância não retira, neste momento, a probabilidade do direito. A agravante limita-se a atacar a metodologia do laudo e citar dados macroeconômicos do setor no Mato Grosso, mas não apresentou, neste estágio, qualquer elemento técnico concreto ou contraperícia capaz de infirmar especificamente as perdas narradas na propriedade do agravado.

Além disso, a decisão recorrida encontra sólido respaldo na orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 298, segundo a qual:

“
Súmula 298 STJ:
O alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas direito do devedor, nos termos da lei.”

A discussão sobre a tempestividade do pedido administrativo em relação a um dos títulos é matéria de mérito que será dirimida após a instrução processual.

No que concerne à vedação de negativação, não verifico ilegalidade. A manutenção de restrições creditícias enquanto se discute o direito à prorrogação compulsória poderia causar dano irreversível, impedindo o produtor de obter novos insumos e créditos para as safras vindouras. O perigo de dano encontra-se suficientemente evidenciado pelo risco de expropriação patrimonial e inviabilização da atividade rural.

Outrossim, não se verifica configuração de
periculum in mora
inverso. A suspensão da exigibilidade é medida reversível e não implica perdão da dívida, mas apenas o seu sobrestamento até que se decida sobre o alongamento. Eventual prejuízo da cooperativa é financeiro e passível de recomposição futura, enquanto o dano ao produtor pode significar o encerramento de suas atividades.

Por conseguinte, a manutenção da decisão agravada prestigia os princípios da efetividade da tutela jurisdicional e da preservação da atividade produtiva. A jurisprudência desta Corte em hipóteses análogas é pacífica:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE –
PRORROGAÇÃO/ALONGAMENTO DE DÍVIDAS RURAIS – DECISÃO QUE DEFERIU PARCIALMENTE A TUTELA DE URGÊNCIA PARA SUSPENDER MEDIDAS CONSTRITIVAS E DETERMINAR EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA –PRESENÇA DOS REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA EM JUÍZO DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – MEDIDAS REVERSÍVEIS E DE NATUREZA CONSERVATIVA – PRESERVAÇÃO DA ATIVIDADE PRODUTIVA – EXIBIÇÃO DOCUMENTAL CABÍVEL – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

Em juízo de cognição sumária, revela-se adequada a manutenção da tutela provisória deferida na origem quando os elementos constantes dos autos evidenciam plausibilidade das alegações relacionadas à incapacidade momentânea de adimplemento das obrigações financeiras decorrentes da atividade rural, bem como risco concreto de comprometimento da continuidade da atividade produtiva.

A controvérsia acerca da natureza jurídica das operações financeiras, da origem dos recursos utilizados e da eventual incidência das normas do Manual de Crédito Rural demanda dilação probatória, inviabilizando conclusão definitiva nesta fase inicial da demanda.

A determinação de suspensão temporária de medidas constritivas e coercitivas, bem como de exibição documental pelas instituições financeiras, constitui providência reversível e compatível com os artigos 300 e 396 do Código de Processo Civil, destinada à preservação da utilidade do processo e à adequada instrução do feito.

Recurso desprovido.”
(N.U 1005388-73.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/05/2026, Publicado no DJE 13/05/2026)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA MANDAMENTAL DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO RURAL C/C REVISÃO CONTRATUAL –
TUTELA DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS CONTRATOS – VEDAÇÃO DE ATOS CONSTRITIVOS E DE NEGATIVAÇÃO – PRESENÇA DOS REQUISITOS ART. 300 DO CPC – DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

A tutela de urgência concedida para suspender a exigibilidade de contratos vinculados à atividade rural, bem como para obstar atos constritivos, expropriatórios e a negativação do produtor, mostra-se adequada quando demonstrados, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito, consubstanciada na comprovação de frustração de safra, elevação dos custos de produção e prévio pedido administrativo de prorrogação da dívida, e o perigo de dano decorrente do risco de restrição ao crédito e consolidação de garantias.
”
(N.U 1044246-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/02/2026, Publicado no DJE 10/02/2026) (Destaquei)

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA EM AÇÃO CAUTELAR DE PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. REQUISITOS LEGAIS DEMONSTRADOS. SUSPENSÃO TEMPORÁRIA DA EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA E VEDAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela de urgência em ação cautelar, determinando a suspensão da exigibilidade da parcela contratual e a retirada de restrição nos cadastros de inadimplentes, com a prestação de caução.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência que suspendeu a exigibilidade da dívida originada de cédula de crédito bancário e impediu a negativação do nome do devedor.

III. Razões de decidir

A documentação constante dos autos, notadamente o laudo técnico apresentado, demonstrou a frustração da safra agrícola 2023/2024, e, por consequência, o comprometimento da capacidade de pagamento do produtor rural, justificando a suspensão temporária da dívida.

A controvérsia sobre a natureza jurídica da cédula de crédito (bancária ou rural) demanda dilação probatória e não pode ser resolvida na via estreita do agravo.

O perigo de dano irreparável está configurado diante da possibilidade de agravamento da situação financeira do agravado.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A suspensão da exigibilidade de dívida originada de relação de crédito agrícola, com abstenção de negativação, pode ser concedida em tutela de urgência, desde que demonstradas a frustração da safra e a existência de risco de dano irreparável à atividade do produtor rural, ainda que controvérsia sobre a natureza jurídica do crédito demande instrução probatória.
”
(N.U 1003650-84.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025) (Destaquei)

Diante de todo o exposto, inexistindo demonstração inequívoca de ilegalidade, teratologia ou manifesta ausência dos requisitos autorizadores da tutela provisória deferida na origem, impõe-se a manutenção integral da decisão agravada.

Ante o exposto,
ACOLHO
os presentes embargos de declaração, atribuindo-lhes efeitos infringentes, e por consequência
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026